Tribunal: STF
Processo: RE 952013
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR REFERENTE À RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO. PREÇO DO SERVIÇO. FATURAMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 346.084/PR E RE 585.235-QO-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO. REPASSE DE VERBA A TERCEIROS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços [...]” (RE 346.084, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 1º.9.2006). 



    2. A discussão acerca do enquadramento da Reserva Global de Reversão – RGR no conceito de faturamento demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.631/1993), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.